Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-37.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1015446-37.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: VIVO S/A.
Recorrido: JOAO PAULO CARLIN
Data do Julgamento: 22/10/2021.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” - PARTE REQUERIDA ILEGITIMA PARA RESPONDER A AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verificando que a requerida não foi a responsável pela falha na prestação de serviço que acarretou na clonagem da conta do “whatssap” da reclamante, pois a mesma não possui qualquer gerenciamento sobre o aplicativo.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015446-37.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO CARLIN - CPF: 007.748.919-55 (RECORRIDO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA - FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO “WHATSAPP” -
PARTE REQUERIDA ILEGITIMA PARA RESPONDER A AÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verificando que a requerida não foi a responsável pela falha na prestação de serviço que acarretou na clonagem da conta do “whatssap” da reclamante, pois a mesma não possui qualquer gerenciamento sobre o aplicativo.

2.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021